Tribunal: TJDFT
Processo: 0729347-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0729347-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIKON DOUGLAS SANTOS DO NASCIMENTO AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maikon Douglas Santos do Nascimento contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de origem, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação apresentada pelo agravante à penhora realizada sobre valores depositados em suas contas bancárias junto às instituições Nubank e Banco Pan, no valor total de R$ 259,67 (duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos). A decisão fundamentou-se na ausência de comprovação do vínculo direto entre os valores constritos e as verbas de natureza salarial ou indenizatória, entendendo o magistrado pela ausência de prova inequívoca necessária à aplicação da regra de impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, IV, do CPC. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que os valores bloqueados possuem natureza salarial e alimentar, provenientes diretamente de sua remuneração mensal, que é transferida por portabilidade bancária da conta do Banco Itaú para o Nubank, conforme demonstrado no contracheque acostado aos autos. Aduz, ainda, que os valores bloqueados no Banco Pan decorrem de verba indenizatória referente ao FGTS, transferida para referida conta após sua liberação, o que também estaria comprovado pelos documentos apresentados no processo. Argumenta que a decisão agravada violou a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial. Requer, liminarmente, que seja deferido “efeito suspensivo ativo” ao recurso, com imediata liberação dos valores bloqueados em suas contas bancárias, essenciais à sobrevivência do agravante e de sua família. Alternativamente, postula pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, impedindo o repasse dos valores ao agravado até julgamento final do presente recurso. Ao fim, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se definitivamente a impenhorabilidade das verbas constritas, com consequente levantamento dos valores. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge do fato de a constrição incidir sobre saldo da remuneração do recorrente, sendo verba de natureza alimentar indispensável à sua manutenção. No que tange à probabilidade de provimento do recurso, entendo que esta se encontra evidenciada, haja vista a plausibilidade jurídica da tese do agravante acerca da impenhorabilidade das verbas bloqueadas. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, o que não é o caso dos autos. No presente caso, o agravante assevera que a totalidade dos valores constritos provém de sua remuneração mensal (salário) e de resgate de FGTS, ou seja, verbas nitidamente alimentares. Essa alegação, à primeira vista, mostra-se crível e compatível com a realidade financeira de um trabalhador e seu fundo de garantia, não havendo indícios de que os montantes em questão tenham origem diversa ou caráter supérfluo. Ao contrário, a quantia bloqueada é de porte reduzido, inferior a cinco salários mínimos, o que reforça sua natureza de subsistência. Ademais, cumpre salientar que esta egrégia Corte tem firme entendimento no sentido de que faz jus à gratuidade da justiça a parte que aufere renda mensal inferior a cinco salários-mínimos – montante equivalente a R$ 7.590,00 –, porque referida verba comporia o mínimo essencial necessário a assegurar a manutenção de sua subsistência e de sua família. No caso em exame, a soma de dois salários mensais do agravante é inferior ao valor acima consignado. Diante disso, em princípio, a mitigação da penhora encontraria óbice na constatação de que a remuneração do recorrente sequer é suficiente para assegurar a manutenção do mínimo essencial necessário à sua subsistência e de sua família. Isso basta para que se conclua provável que, no ensejo do julgamento colegiado do recurso, a egrégia 4a Turma Cível venha dar-lhe provimento para tornar insubsistente a penhora. Dessa forma, defiro o pedido liminar de antecipação da tutela recursal, determinando a imediata liberação dos valores constritos nas contas bancárias do agravante. Comunique se ao juízo de origem para cumprimento. Intime se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de julho 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator